Tribunal: TJSP
Processo: 1013686-38.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO. Insurgência da autora contra sentença de improcedência. Radioterapia. Obrigatoriedade de custeio do tratamento em questão. Súmula 102 do TJSP. Previsão de cobertura de radioterapia no art. 12, inciso II, "d", da Lei 9.656/98. Ausente demonstração de autorização prévia do procedimento pleiteado pela autora. Pretensão à realização em hospital específico.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO. Insurgência da autora contra sentença de improcedência. Radioterapia. Obrigatoriedade de custeio do tratamento em questão. Súmula 102 do TJSP. Previsão de cobertura de radioterapia no art. 12, inciso II, "d", da Lei 9.656/98. Ausente demonstração de autorização prévia do procedimento pleiteado pela autora. Pretensão à realização em hospital específico. Provas que sugerem acompanhamento da doença no estabelecimento desde 2018. Não demonstrada exclusão da rede credenciada pela operadora, bem como não apresentada outra justificativa para continuidade do tratamento no hospital de preferência da autora. Danos morais. Ocorrência. Situação que excede o mero dissabor. Sofrimento e angústia da autora por conta da gravidade da doença e risco de agravamento em razão da negativa. Valor arbitrado em R$ 10.000,00, o qual se revela adequado e proporcional à hipótese. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.